Tribunal: TJSP
Processo: 0020162-36.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e porte ilegal de arma de fogo – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, por insuficiência de provas – NÃO ACOLHIMENTO – autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAs – penas redimensionadas – regime INICIAL fechado MANTIDO – recurso parcialmente PROVIDO.